Tribunal: STF
Processo: Rcl 84154
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Juarez Barbosa contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação proposta pelo Estado do Espírito Santo, afastando sua responsabilidade subsidiária, nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, que não lhe foram oportunizados os direitos do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de citação, não lhe sendo conferido prazo para manifestação acerca da reclamação constitucional proposta pelo ente federado.



    Quanto ao mérito, defende, em síntese, que “No caso: 1) não há a imputação “automática” da responsabilidade; 2) assim como está caracterizada a conduta culposa — na modalidade in vigilando — da Administração Pública no cumprimento e/ou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais (Lei nº 8.666/93) e 3) a responsabilidade não decorreu de simples inadimplemento de verbas trabalhistas, mas envolve acidente de trabalho que vitimou o trabalhador, fato suficiente para a reconsideração do r. despacho”(eDOC 17, p. 14).



    Nesse sentido, afirma que o Juízo reclamado “consignou expressamente que os documentos anexados aos autos comprovam que o ente público sabia das práticas lesivas aos trabalhadores e, ainda assim, optou pela omissão, permitindo a continuidade das infrações” (eDOC 17, p. 10).



    Argumenta que “o Tema 1118 não alcança o caso concreto, pois o acórdão regional se pauta na valoração da prova produzida pelas partes envolvidas, inclusive pela própria tomadora de serviços, e não em simples inversão do ônus” (eDOC 17, p. 11).



    Pontua, também, que “a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência de provas da responsabilidade subsidiária no caso concreto demanda amplo revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação” (eDOC 17, p. 12).



    Assevera, ainda, que “não se tratou de simples inadimplemento de verbas trabalhistas, mas também de responsabilidade decorrente do acidente do trabalho, que possui gênese extracontratual e, assim, tem seu fundamento na responsabilidade civil de que trata o art. 942 do Código Civil, afastando-se a tese ampla e genérica dos Temas 1118 e 246” (eDOC 17, p. 17). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para manter o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público no processo de origem.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte beneficiária, considerei suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC, e revoguei os atos posteriores à decisão que deu provimento à reclamação (eDOC 10), inclusive a certidão de trânsito em julgado (eDOC 16), determinando a reabertura do prazo recursal (eDOC 23).



    A parte recorrente ratificou integralmente os argumentos apresentados no Agravo Regimental (eDOC 28).



    Em contrarrazões sustenta-se que “de acordo com o fixado por esta Excelsa Corte nos Temas 246 e 1.118 do ementário temático de repercussão geral, não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa prestadora de serviços contratada, quando fundada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou do nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público” (eDOC 24, p. 8).



    Aduz-se, também, que “o agravante busca induzir em erro esta Excelsa Turma ao provocar a discussão acerca do acidente de trabalho por ele sofrido, na vã tentativa de encontrar amparo no item 3 do Tema 1.118 do ementário temático de repercussão geral” (eDOC 24, p. 9).



    Requer o desprovimento do agravo regimental com a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão à parte recorrente.



    Assim, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicado o agravo regimental e passo ao reexame da reclamação constitucional.



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 1000407-95.2022.5.00.0000, proposta pelo ora reclamante contra acórdão da referida Corte que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos trabalhistas da empresa terceirizada, em virtude da ausência de comprovação da efetiva fiscalização do contrato por parte da Administração Pública.



    Para correta compreensão da matéria, importante relatar a controvérsia instalada no Processo nº 0000089-69.2015.5.17.0011, em que se originou o acórdão objeto da referida Ação Rescisória.



    Trata-se de reclamação trabalhista proposta por Juarez Barbosa em face de Fênix Med. Clínica Médica Ltda e do Estado do Espírito Santo na qual o autor relata que foi admitido pela primeiro reclamada para exercer a função de Motorista Socorrista no dia 01/01/2013, com remuneração mensal de R$ 911,00, cumprindo jornada de trabalho na escala de 12 X 36, das 19h às 7h, e que, na data de 02.09.2014, estava na direção do veículo e sofreu um acidente de trabalho quando se dirigia ao interior do Estado para remoção de paciente, assim, requer danos morais, materiais e estético, pensão pela redução da capacidade laborativa, ressarcimento dos gastos com tratamento de saúde, salários vencidos e vincendos, horas extras, reajustes salariais, adicional noturno, descontos previdenciários e fiscais a cargo do empregador, além de honorários advocatícios, assistência judiciária gratuita e condenação subsidiária do Segundo Réu(eDOC 2, pp. 17-50).



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação trabalhista para condenar apenas a Fênix Med. Clínica Médica Ltda ao pagamento das verbas trabalhistas e indenizações pleiteadas (eDOC 2, pp. 94-107).



    Irresignado, o autor da ação trabalhista interpôs recurso ordinário sustentando, em síntese, a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo bem como a necessidade de condenação dos réus ao pagamento de indenização também por danos morais e estéticos (eDOC 2, pp. 108-124).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor para: a) reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo pelo suporte da condenação; b) condenar a reclamada ao pagamento de uma compensação por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); c) condenar a reclamada ao pagamento de uma compensação por danos estéticos no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); d) estender a condenação da reclamada ao pagamento de pensão mensal até que o reclamante atinja 80 anos de idade; e) condenar a reclamada ao pagamento, como extra, do intervalo interjornada suprimido (eDOC. 2, p. 143). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. A fiscalização na contratação pelo ente público, ainda que mediante a licitação, deve ser eficaz e efetiva durante toda execução do contrato, sob pena de se caracterizar culpa in vigilando, dando ensejo a sua responsabilização subsidiária pelas verbas devidas pela primeira reclamada ao reclamante (art. 186, CC/2002). Inteligência da súmula 331, IV do TST.” (eDOC 2, p. 125).



    Oportuno citar os seguintes trechos do referido acórdão:



    “2.2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 



    O juízo de origem, sob fundamento de que todos os atos de fiscalização legalmente exigidos restaram provados, julgou improcedente o pedido de condenação subsidiária do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:



    (...)



    A primeira reclamada foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, para a prestação de serviços de remoção de paciente em ambulância de suporte básico e avançado (adulto, pediátrico e neonatal), para a central de regulação de internação e urgência - CRIU-24h e hospitais estaduais, para transferências inter hospitalares e realização de exames, cujo contrato foi publicado em novembro de 2013. (id. cf05560) 



    Ao contrário do esposado pelo juízo de origem, não vislumbro nos autos prova de que o 2º réu tenha realizado efetiva fiscalização da execução do contrato. Pelo contrário, o que se extrai dos supostos comprovantes de fiscalização é uma incoerência de datas que não conduz claramente ao propósito de averiguação das obrigações contratuais do prestador, porquanto autoriza a presunção de existência de outros contratos firmados anteriormente ao apresentado no id. cf055560 e com idêntico objeto. 



    Com efeito, o segundo reclamado anexou relatórios de deslocamentos realizados pela primeira reclamada, intitulado planilha de remoções, bem como cópias de declarações feitas pela primeira reclamada de que se encontra adimplente com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais incidentes sobre o pactuado datadas de abril de 2013 e dezembro de 2013, respectivamente. (id.75130d2, id. 740d9cf) 



    Nota-se que quando das declarações de adimplência, a primeira reclamada apresentou ao Estado certidão de parcelamento dos encargos previdenciários junto ao órgão previdenciário. Apesar da ciência do órgão público quanto ao parcelamento do débito previdenciário em sessenta prestações mensais, não houve contrapartida estatal quanto uma aferição mais eficaz e profunda do cumprimento dos deveres trabalhistas e sociais dos colaboradores envolvidos na prestação do serviço contratado, tampouco quanto à adoção de medidas preventivas. 



    Ademais, ressalto que a formalização de eventual débito trabalhista somente emanaria após regular tramitação do processo nesta Justiça Especializada, não cabendo ao ente público se eximir de sua responsabilidade subsidiária com a pretensa alegação de ausência de culpa in vigilando por apenas questionar a empresa contratada se está ou não em dia com suas obrigações trabalhistas, como realizado no presente caso. Friso, ainda, que a advertência publicada no Diário Oficial de março de 2013 (id. fe7872e) teve por finalidade reprimir a contratada quanto à execução do procedimento de remoção de pacientes e não quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Por fim, saliento que a apresentação de folha analítica de pagamento referente a três meses da contratualidade - janeiro, fevereiro e março de 2013 - não possui o condão de caracterizar o acompanhamento e fiscalização do contrato. (id. 6ad1c14, id. bc338cb e id. d1eb25b) 



    Ademais, a data em que foi publicada supracitada advertência, bem como a estampada nas folhas analíticas apresentadas corrobora a presunção inicial de contratos pretéritos ao apresentado no id. cf055560. 



    Desse modo, presente a culpa in vigilando do segundo reclamado, tomador dos serviços da primeira reclamada, deve ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária. 



    Quanto à abrangência da condenação, o segundo reclamado é responsável subsidiário pelo pagamento de todas as verbas decorrentes da condenação, conforme consubstanciado no inciso VI da Súmula 331 do C. TST, a seguir transcrito: 



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    Não há ressalva. O objetivo da responsabilidade subsidiária é permitir a satisfação do credor trabalhista, em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. Se o objetivo é torná-lo indene, não há verba a ser excluída. CLT. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo pelo suporte da condenação. 



    2.2.2.1. DANOS MORAIS 



    Nesta matéria foi vencido este Desembargador Relator, pois a douta maioria dos Desembargadores da Segunda Turma desta Corte deu provimento parcial ao Apelo, sob os fundamentos do Desembargador Lino Faria Petelinkar, in verbis: 



    "Adoto e transcrevo o bem fundamentado trecho da lide apurado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Marcelo Maciel Mancilha, in verbis: '



    A sentença de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de acidente de trabalho sob o argumento de que a responsabilidade civil objetiva não atrai de forma automática a obrigação do dano moral, ainda mais quando oriunda de ato de terceiro; sem qualquer concorrência de culpa por parte da empresa; quem a propósito, adotou toda diligência para socorrer e proteger o Reclamante, inclusive depois do sinistro.



    Insurge-se o autor contra o indeferimento de seu pedido inicial de compensação pelos danos morais sofridos em razão de acidente de trabalho. 



    Sustenta que a violação aos direitos da personalidade decorreu das seqüelas graves e incapacitantes resultantes do infortúnio.' 



    Vejamos. 



    No caso dos autos, o acidente que incapacitou o reclamante é incontroverso, tendo sido reconhecida, ainda, a responsabilidade objetiva da empresa pela sentença pelos danos causados. 



    Em sendo assim, entendo que infortúnio laboral atinge a integridade psicobiofísica do empregado, causando-lhe dano de ordem moral. 



    Ressalte-se que o dano moral, neste caso, independe de comprovação, bastando o implemento de dano injusto para a criar a presunção dos efeitos negativos na órbita subjetiva do obreiro. 



    Noutro dizer, o acidente de trabalho que causou a perda da visão do olho esquerdo, bem como da limitação dos movimentos dos membros inferiores do obreiro, bem como a segregação compulsória do reclamante, em razão da incapacidade para o labor, são fatos que produzem dano moral presumível, ao homem médio, diante da limitação física e social, bem como das dores concernentes à aptidão física do trabalhador. 



    Há, portanto, responsabilidade da reclamada. 



    Quanto ao quantum, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação da indenização. 



    O professor José Cairo Jr aponta os seguintes critérios: "a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa, e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima." 



    A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor. 



    Não é demais repetir que a indenização como compensação da vítima não deve ser grande para caracterizar enriquecimento ilícito e nem pequena que se torne inexpressiva, devendo ainda ser pedagógica no sentido de desestimular a repetição da prática reprimida. Nesse sentido, é o pronunciamento do colendo STJ: 



    O valor da indenização por dano moral se sujeita ao controle do STJ, recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da Ré, orientando-se o juiz pêlos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom sendo, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (RE 248764 MG Min. Sávio de Figueiredo Teixeira). 



    Desse modo, considerando a gravidade dos danos sofridos pelo reclamante (100% da perda da visão do olho esquerdo e 90% de limitação dos movimentos dos membros inferiores), a segregação do reclamante em razão da incapacidade para o trabalho, as finalidades punitiva e compensatória da indenização por danos morais, o seu caráter pedagógico, bem como o risco da atividade desenvolvida de transporte de pessoas com ingresso em Rodovia, e o princípio da razoabilidade, reputo coerente o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Do exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)". 



    2.2.2.2. DANOS ESTÉTICOS 



    Nesta matéria foi vencido este Desembargador Relator, pois a douta maioria dos Desembargadores da Segunda Turma desta Corte deu provimento parcial ao Apelo, sob os fundamentos do Desembargador Lino Faria Petelinkar, in verbis: 



    "Adoto e transcrevo o bem fundamentado trecho da lide apurado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Marcelo Maciel Mancilha, in verbis: 



    ‘A sentença de origem indeferiu o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos estéticos valendo-se de idêntico argumento utilizado para o indeferimento do dano moral: ausência de culpa da reclamada e prestação de socorro iminente. 



    Insurge-se o autor contra o indeferimento de seu pedido inicial de compensação pelos danos estéticos advindos do acidente que lhe causou a perda da visão do olho esquerdo, bem como dos movimentos dos membros inferiores, sob o argumento de patente configuração do dano em questão.' 



    Vejamos.



    De início, importante ressaltar que não há dúvidas quanto à possibilidade de cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, conforme sumulado pelo Colendo STJ (Súmula 387). 



    O dano estético está vinculado ao sofrimento pela mudança corporal, ao passo que o dano moral decorre do sofrimento psicológico em razão do acidente. 



    Como visto no tópico supra, de acordo com o laudo constante do ID 0c76d65, houve perda de 100% da visão do olho esquerdo e 90% de perda funcional do membro inferior esquerdo. 



    Especificamente em relação ao olho esquerdo, é possível verificar o dano na fotografia constante do ID Num. 0c76d65 - Pág. 3. 



    Assim, entendo configurada a perda da funcionalidade corporal do autor, razão pela qual se mostra devida a indenização por dano estético. 



    Quanto à fixação do quantum indenizatório, considerando a gravidade e extensão dos danos sofridos pelo reclamante e os demais parâmetros de balizamento para fixação da indenização por danos estéticos, reputo coerente e em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)". 



    2.2.2.3. DANOS MATERIAIS. CUSTOS DE TRATAMENTO 



    Na inicial, postulou o reclamante o ressarcimento dos valores gastos com cirurgias e tratamentos realizados por força do acidente sofrido. 



    A sentença de origem indeferiu o pedido sob o argumento de a reclamada fez prova de que arcou com os respectivos custos. 



    Inconformado, recorre o autor alegando ausência de comprovação pela reclamada do ressarcimento de tais valores. Razão não lhe assiste. 



    Para que o autor faça jus à indenização por danos materiais, não basta alegar despesas com remédios e tratamentos decorrentes da lesão, sem juntar aos autos as provas dos recibos de pagamento dos suprimentos adquiridos e dos tratamentos realizados. Isso porque, o dano material é aquele que atinge o patrimônio da vítima, podendo ser mensurado financeiramente. Assim, ausentes as comprovações do dispêndio econômico, inviável o deferimento do pedido. 



    Nego provimento. 



    2.2.2.4. DA LIMITAÇÃO DO PENSIONAMENTO 



    Na inicial, o autor requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da redução de sua capacidade laborativa, equivalente ao valor da última remuneração, até a data em que completar 80 anos de idade. 



    A magistrada de origem entendeu como incabível o pedido de pensionamento até os 80 (oitenta) anos, pois não seria possível ao Autor e a ninguém, obter renovação de CNH para exercitar o ofício de motorista profissional. 



    Inconformado, insurge-se o autor sob alegação de inexistir razão para limitar o cálculo da indenização até 74,6 (anos). 



    Vejamos. 



    Não cabe conjecturar a respeito de eventual renovação de CNH por limitação etária, até porque o simples fato de o autor ter perdido a visão do olho esquerdo já lhe retiraria o direito de continuar a exercer o ofício de motorista profissional, em razão da sua nova condição (visão monocular). Outrossim, não há impedimento legal de limitação de idade para o condutor renovar a licença, mas sim, reduzido interstício temporal de validade da habilitação de 5 para 3 anos, a partir dos 65 anos de idade. 



    Por sua vez, o art. 950 do CC/02 não traz nenhuma limitação temporal ao pagamento do benefício, admitindo-se, por isso, que a condenação persista enquanto não houver recuperação total do empregado. 



    Nesse sentido, o laudo pericial foi categórico quanto à redução total e permanente da capacidade laborativa do autor (id. 0c76d65). 



    Por conseguinte, como a capacidade laborativa do reclamante foi reduzida permanentemente, caberia à 1ª ré, em tese, arcar com a pensão vitalícia em favor do autor. No entanto, estando o juízo limitado ao pedido formulado na inicial, a pensão mensal ora deferida será devida até que o autor atinja os 80 anos de idade, conforme postulado nos autos.



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário do autor a fim de estender a condenação da reclamada ao pagamento de pensão mensal até que o reclamante atinja a idade de 80 anos, conforme requerido na inicial.



    (...)” (eDOC 2, pp. 126-138)



    Foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo, os quais foram conhecidos e parcialmente providos para a sanar a omissão quanto à indicação do termo inicial da contagem dos juros e correção monetária da condenação ao pagamento de danos morais e estéticos (eDOC 2, pp. 145-150).



    O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de revista (eDOC 2, pp. 152-185), ao qual foi negado seguimento (eDOC 2, pp. 186-192).



    Na sequência, o ente público interpôs agravo de instrumento (eDOC 2, pp. 194-211), ao qual foi dado provimento por decisão monocrática do ministro relator determinando o processamento do recurso de revista, o qual foi conhecido, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, e provido para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo pelos créditos trabalhistas devidos à parte autora (eDOC 2, pp. 215-226).



    Irresignado, Juarez Barbosa interpôs agravo interno (eDOC 2, pp. 227-234), o qual foi conhecido e provido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331, IV E V, DO TST. RATIO DECIDENDI. No julgamento do RE 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. É certo, porém, que no sistema de precedentes de força vinculante, o trabalho do julgador não se limita a reproduzir a decisão, como se estivesse exercendo atividade meramente burocrática. A tarefa é mais profunda. É preciso extrair, com precisão, a essência do julgado, além de analisar, caso a caso, se a situação concreta a ele se amolda ou se há distinção que justifique outra solução a ser adotada. Quanto ao tema em discussão, a tese fixada não é suficiente para externar, com precisão, a decisão da Corte Suprema, já que enuncia, de forma genérica, a impossibilidade de condenação automática do ente público, e não é esse o conteúdo da Súmula nº 331, V, do TST, que norteava a jurisdição trabalhista. Nesse contexto, depreende-se que a ratio decidendi da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 760.931 é: a condenação subsidiária do ente público tomador de serviços, em relação às empresas contratadas por meio de licitação, depende de prova robusta e inequívoca da ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, ônus que incumbe ao empregado. No caso, considerando que o quadro fático delineado na decisão regional não evidencia essa prova, deve ser excluída a responsabilidade trabalhista subsidiária. Agravo conhecido e não provido.” (eDOC 2, pp. 235-236).



    Transitado em julgado o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo, foi proposta ação recisória pelo ente público, a qual foi julgada improcedente, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA “IN VIGILANDO”. ÔNUS DA PROVA. 



    1. O acórdão que se pretende rescindir está consentâneo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, nos autos da ADC 16/DF e com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (RE 760.931), no sentido de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    2. Em relação ao ônus da prova, à época do acórdão rescindendo, era pacífico o entendimento no sentido de que competia ao ente público, tomador de serviços, o ônus de provar a existência de fiscalização quanto ao cumprimento dos termos do contrato firmado com a prestadora. 



    3. Não se desconhece que o STF reconheceu a Repercussão Geral do Tema 1.118, que trata do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). Não obstante, o Relator, Ministro Nunes Marques, decidiu pela não suspensão nacional de todos processos que versem sobre o Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral (decisão monocrática publicada no DEJ em 29/4/2021). 



    4. No caso, o acórdão rescindendo condenou o ora autor a responder subsidiariamente pelos créditos devidos aos empregados, por ter sido evidenciada a culpa “in vigilando”, decorrente da falta de comprovação pela Administração Pública da fiscalização das obrigações contratuais por parte da empresa contratada. 



    5. Para se acolher as alegações, e desconstituir o referido acórdão, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de ação rescisória calcada em violação de dispositivo de lei, a teor da Súmula nº 410 deste Tribunal Superior”



    Pretensão rescisória julgada improcedente.” ( eDOC 7, pp. 1-2; grifo nosso)



    Pois bem. 



    Inicialmente, destaco que, ao contrário do assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência desta Corte, desde o julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, firmou-se no sentido da impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Tendo em vista a recalcitrância da Justiça trabalhista em cumprir o entendimento desta Corte, foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, reafirmou-se que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Ainda diante da resistência da Justiça do Trabalho, foi reconhecido novo tema da repercussão geral (Tema 1118) para deixar ainda mais explícito que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”.



    E para que não pairassem mais dúvidas sobre a matéria, na ocasião, consignou-se que o comportamento negligente da Administração